Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745007-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELMA MOREIRA DE BRITTO LIMA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Bloqueio de valores - Conta Poupança - Ausente comprovação de Desvirtuamento - Impenhorabilidade - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal ELIELMA MOREIRA DE BRITTO LIMA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão a qual manteve constrição judicial na conta poupança da Caixa Econômica Federal. Em suas razões de recurso, alega ser a impenhorabilidade do valor bloqueado e o fato de ser ínfimo perante o valor total da dívida (R$ 101,30 - cento e um reais e trinta centavos). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A verba foi bloqueada em conta poupança. Nos termos do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Em algumas situações tal regra vem sendo mitigada pelo entendimento jurisprudencial quando há má-fé ou fraude do devedor, ocasião na qual, inclusive, ocorreria o desvirtuamento da conta poupança. Todavia, não vislumbro o desvirtuamento da conta poupança no presente caso. Os extratos acostados ao ID 53652431 demonstram apenas o depósito e retirada de valores de forma regular, inexistindo pagamento de contas ou qualquer outro indício de utilização como conta corrente. Para além, o valor é inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total da dívida, caracterizando-se como valor ínfimo, apto a prejudicar mais o devedor do que o credor, ante o valor dos proventos recebidos e a Dignidade da Pessoa Humana. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado em conta poupança da Caixa Econômica Federal de titularidade da parte agravante. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator